Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714785-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRO HIGAKI APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente/apelante CIRO HIGAKI contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de recebimento do recurso de apelação no duplo efeito (ID 31171891). Em suas razões (ID 31300168), o embargante sustenta que o pedido não deveria ter sido indeferido; ao revés, tal pedido deveria ter sido não conhecido, em razão de sua eventual inutilidade. Faz referência a julgados do e. TJDFT. Afirma que a decisão é contraditória, pois o recebimento do recurso no efeito suspensivo foi indeferido apesar da clareza o comando do artigo 1.012, do Código de Processo Civil. Aduz inexistir fundamentação apta a ensejar a conclusão de que o pedido de recebimento do apelo no efeito suspensivo deve ser indeferido ao contrário de não conhecido; razão pela qual os declaratórios devem ser providos também para que tal omissão seja devidamente sanada. Cita o artigo 5o, incisos XXXV e LIV, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 3o, 11, 489, inciso II, §1o, incisos II, IV, VI e VI, do Código de Processo Civil. Diz que a prolação de decisão judicial desprovida de fundamentação mínima acaba por violar direito da parte à devida prestação da tutela jurisdicional requerida, razão pela qual esta deve ser tida como nula. Requer o prequestionamento dos dispositivos normativos invocados, bem com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Ao final, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que o recurso de apelação interposto seja recebido em seu duplo efeito. Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão não assiste ao embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios, o que não é o caso dos autos. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Preliminarmente, afasta-se a nulidade da decisão embargada, tendo em vista que a ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. No que concerne ao mérito dos embargos, melhor sorte não socorre ao recorrente. Não há falar em contradição ou mesmo omissão na decisão que indeferiu o pedido do apelante para que que o recurso fosse recebido no duplo efeito. Isso porque, como expressamente consignado na decisão embargada, a hipótese dos autos enseja a automática atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Desse modo, correto o indeferimento do pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que o efeito pretendido decorre da própria incidência da legislação processual. Logo, inexiste vício na decisão que autorize a alteração do entendimento nela firmado. Por fim, observa-se que, mesmo que para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração deve se ater aos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.. Assim, como não estão presentes na decisão embargada os vícios alegados, não há como acolher os embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator